Tribunal: TJDFT
Processo: 0709997-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2024-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PETIÇÃO CÍVEL (241) 0709997-57.2024.8.07.0000 RECLAMANTE: LUIZ SERGIO MAGALHAES BRAGA RECLAMADO: JULIANA CORDEIRO LUCENA DECISÃO 1. Cuida-se de reclamação contra o acórdão 1.705.190, da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais (Proc. 0733052-57.2022.8.07.0016, id 56919069), cuja ementa recebeu a seguinte redação: EMENTA RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. FOTOGRAFIA DE CERIMONIA DECASAMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DA CONTRATANTE. OBRIGAÇÃO DE ENTREGA.DANOS MORAIS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. 1 – Cerceamento de defesa. Não há previsão legal para manifestação dos sobre as contestações juntadas um pelos outros ou pela réplica. Ademais, não restou demonstrado prejuízo processual. O pedido contraposto feito pelo segundo requerido se deu em face da autora, motivo pelo qual foi regularmente intimado. Portanto, inexiste vício procedimental. Preliminar que se rejeita. 2 – Ilegitimidade ativa. Interesse de agir. Asserção. O exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 /RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). A discussão sobre o direitosubjetivo da autora diz respeito ao mérito. 3 – Contrato de prestação de serviços. O primeiro réu firmou contrato de prestação de serviços com o segundo réu (ID 45891647), tendo por objeto a produção de fotografias do seu casamento com a autora. Não obstante não tenha firmado o contrato, a autora era figura central, ao lado do primeiro réu, do objeto da contratação, tem direitos à imagem em relação às fotografias e participou do cumprimento do contrato com o pagamento de metade dos valores do contrato, por intermédio do ex-cônjuge. Tem, pois, direito subjetivo às fotografias produzidas. 4 – Prova. Print de mensagens. Validade. O aproveitamento das capturas de tela de conversas por WhatsApp é válido como subsídio probatório. Precedentes: (Acórdão1670588, Relator: SANDRA REVES). 5 – Responsabilidade civil. Dano moral. Há violação dos deveres de confiança e lealdade suportada pela parte que priva a ex-cônjuge de acesso às fotografias por representar violação da integridade psíquica, da tranquilidade e da honra subjetiva e da própria memória. É pertinente a adequação do valor. 6 – Litigância de má-fé. Não há elementos no processo que indiquem a incidência de qualquer das hipóteses constantes do art. 80 do CPC. A mera defesa nos autos, seja pela apresentação de contestação seja pela interposição de recursos, não caracteriza litigância de má-fé, mas mero exercício do direito de acesso à justiça (art. 5, inciso XXXV, da Constituição Federal). 7 – Recurso conhecido e provido em parte. Sentença reformada a) reintegrar o segundo requerido ao polo passivo da lide, julgando improcedentes, apenas em relação a ele, os pedidos autorais, na forma do art. 487, I, do CPC; b) reduzir o valor da indenização para R$ 5.000,00;c) afastar a condenação do recorrente por litigância de má-fé, mantidas as demais disposições. Sem custas e sem honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995.Inaplicáveis as disposições do CPC/2015. Argumenta que a única prova produzida pela autora são prints de mensagens da tela do próprio celular, e que, como então afirmado nas razões de defesas, são totalmente fraudulentas, objetivando conseguir vantagem ilícita. Pontua que julgado violou entendimento de outros tribunais, inclusive do STJ, o qual decidiu no AgRg no RHC 133.430, “que prints obtidas por capturas de mensagens em celulares, sem a observação dos requisitos ditados pela a ABNT 27037 só podem ser utilizadas como complementaridade dos dispositivos legais quanto a comprovação da veracidade de provas digitais, e, consequentemente, oriundas do WhatsApp. Assim, a auditabilidade, repetibilidade, reprodutibilidade e justificabilidade são princípios a serem observados para este tipo de meio de prova. “ Pede a suspensão do processo, a fim de evitar dano irreparável, e, no mérito, a cassação do acórdão reclamado. 2. A reclamação é inadmissível. Conforme RITJDFT 18, VI, a reclamação visa dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência vinculante do STJ, sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e de resolução de demandas repetitivas. O paradigma invocado, AgRg no RHC 133.430, não tem força vinculante e, por isso, não se presta a embasar o instrumento processual de que se vale o reclamante. Atente-se para a pacífica jurisprudência da Câmara de Uniformização: EMENTA AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECLAMAÇÃO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL (ART. 198, I DO RITJDFT). INSURGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. PRESSUPOSTO DE CABIMENTO. PRECEDENTE QUALIFICADO. PRETENSÃO DE FLEXIBILIZAÇÃO. "PROFUSÃO DE JULGADOS NO MESMO SENTIDO". INTERPRETAÇÃO LÓGICO-SISTEMÁTICA. ANALOGIA. INSTRUMENTALIDADE DA FORMA. TESES INCABÍVEIS. AD ARGUMENTADUM. RECLAMAÇÃO COM FEIÇÃO DE PRETENSÃO RECURSAL. JUÍZO MERITÓRIO. ALCANCE APENAS COM REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. (...). 2. A reclamação proposta em face de decisão de Turma Recursal que divirja de entendimento jurisprudencial do STJ deve estar fundada nos chamados precedentes qualificados, assim entendidos aqueles oriundos de tese jurídica firmada em súmula ou jurisprudência consolidada em julgamento de recurso repetitivo, incidente de assunção de competência e incidente de resolução de demandas repetitivas (art. 18, inciso VI e inciso IV do art. 196, ambos do Regimento Interno desta Corte). 3. No caso, os fundamentos da decisão agravada se assentaram na constatação de que o entendimento jurisprudencial que o reclamante, ora agravante, busca fazer prevalecer não está posto em nenhum precedente qualificado da Corte Superior de Justiça, requisito imprescindível para o cabimento da reclamação proposta em face de julgados das Turmas Recursais para preservação da jurisprudência daquela Corte Especial. (...). 7. Ausente a especificação do precedente qualificado cujo entendimento teria sido afrontado pelo julgado da Turma Recursal, não há como prosperar a pretensão recursal, porquanto a reclamação efetivamente carece de pressuposto de cabimento, sendo, por isso, inadmissível, o que autoriza o seu indeferimento de plano pelo relator, na forma do art. 198, I, do Regimento Interno desta Corte, tal como fez a decisão agravada. (...). 9. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida. (Ac. 1.781.826, Des. Rômulo de Araújo Mendes, julgado em 2023); EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE INDEFERE A PETIÇÃO INICIAL. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE PRECEDENTE QUALIFICADO. DESCABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. É imprescindível que a Reclamação contra acórdão de Turma Recursal objetive preservar julgamentos do Superior Tribunal de Justiça que tenham força de precedente qualificado (incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da sua Súmula), nos termos do inciso IV do artigo 988 do CPC, e não para aplicar qualquer entendimento de Corte Superior, uma vez que a Reclamação contra acórdãos proferidos pelas Turmas Recursais não pode configurar sucedâneo recursal do incabível Recurso Especial. Agravo Interno desprovido. (Ac. 1.371.808, Des. Ângelo Passareli, 2021); EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO À AUTORIDADE DE ACÓRDÃO PROFERIDO POR TRIBUNAL SUPERIOR OU A PRECEDENTE DESSA CORTE DE OBSERVÂNCIA OBRIGATÓRIA. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. UTILIZAÇÃO COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. O cabimento da Reclamação exige a demonstração de precedente de observância obrigatória firmado no âmbito desta Corte acerca da matéria em debate, ou a divergência entre o acórdão objurgado e a jurisprudência do egrégio Superior Tribunal de Justiça, eventualmente sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo sobre a matéria, incidente de assunção de competência ou de resolução de demandas repetitivas. A Reclamação não pode ser utilizada como instrumento recursal. (Ac. 1.271.562, Desa. Carmelita Brasil, 2020); EMENTA AGRAVO INTERNO. INDEFERIMENTO DE RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL SUPOSTAMENTE CONTRÁRIO A PRECEDENTES DO STJ. RESOLUÇÃO STJ 03/16. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. REGIMENTO INTERNO DO TJDFT. 1. O termo "precedentes" empregado no art. 1o, da Resolução 03/16 do STJ, alcança somente aqueles oriundos dos instrumentos processuais especialmente qualificados para a obtenção de segurança jurídica, previstos nos arts. 988, IV, c/c 927, III e IV, do Cód. Proc. Civil, de superior hierarquia, e reafirmados pela mesma Resolução e pelo RITJDFT - art. 18 -, quais sejam, acórdãos daquela Corte proferidos em incidente de assunção de competência, resolução de demandas repetitivas, recurso especial repetitivo, assim como os enunciados da sua Súmula. 2. O próprio STJ, quando vigia a Resolução 12/09 - que disciplinava a reclamação hoje prevista na 03/16 - restringia o termo "jurisprudência" constante do art. 1o àquela consolidada nos enunciados da própria Súmula e nos acórdãos proferidos sob a sistemática do recurso especial repetitivo. 3. Portanto, é inadmissível a reclamação de que trata a Resolução 03/16, quando os paradigmas invocados consistirem, como no presente caso, em precedentes oriundos de recursos especiais julgados fora da sistemática do recurso repetitivo. (Ac. 981.531, Des. Fernando Habibe, 2016); A Câmara de Uniformização não é órgão de revisão de Turma Recursal dos Juizados Especiais, salvo nas estritas e excepcionais hipóteses de divergência com precedentes qualificados, vinculantes, da própria Câmara ou do STJ, o que sequer foi alegado no presente caso. 3. Indefiro a reclamação e extingo o processo sem resolução do mérito (CPC 485, I c/c RITJDFT 198, I). Alerto para a possibilidade, em tese, da aplicação da multa cominada no CPC 1.021, § 4o, e no 1.026, § 2o, bem como que, em caso de agravo interno, será citada a autora da demanda em que exarado o acórdão reclamado, o que poderá ensejar, também em tese, honorários de sucumbência. Comunique-se à egrégia Turma Recursal. Intimem-se. Arquivem-se. Brasília, 25/03/2024. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator